Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-20.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006293-20.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 923.907.901-78 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.414.388/0001-51 (APELANTE), ANTONIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 923.907.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA, EM OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O § 8o, DO ART. 85, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Tendo em conta que o valor da causa é muito baixo, o arbitramento da verba honorária deve ser dar por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito no 1006293-20.2020.8.11.0055, opostos em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexigível a dívida discutida nos autos. Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC (ID 120834145 – fls. 354/357).

A parte autora apresentou recurso de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar o erro material apontada, passando a constar no dispositivo da sentença a seguinte redação:
“CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”
(ID 120834164 – fls. 384/386).

Irresignado, o apelante aduz que a sentença deixou de observar o quanto dispõe o art. 85, §8o do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários do advogado do vencedor deverão ser fixados por apreciação equitativa, para que não seja sua remuneração irrisória e desproporcional ao trabalho realizado, de modo que deve ser reformada, para que sejam arbitrados em, pelo menos, R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 120834166 – fls. 388/392).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 120834170 – fls. 396/401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os critérios legais.

Pois bem.

No caso, tendo em vista que não há condenação, tampouco restou evidenciado o valor do proveito econômico obtido,
a priori
, a fixação dos honorários deveria se dar com base no valor da causa atualizado, nos termos do
o §2o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Contudo, considerando que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 1.896,72 (mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), ou seja, é muito baixo, o critério a ser utilizado para arbitramento da verba honorária é aquele disposto no § 8o, do art. 85,
verbis
:

§ 8o Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Assim, entendo por fixar o
quantum
honorário no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a ré/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022